Tribunal: TJMT
Processo: 1044567-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044567-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), Y. A. S. - CPF: 105.064.521-90 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO AMARO ALVES - CPF: 008.264.931-65 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO AMARO ALVES - CPF: 008.264.931-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044567-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
Y. A. S., representado por seu genitor LUIS FERNANDO AMARO ALVES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE ÍNDICE DE 39,90%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com restituição de indébito, deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 39,90% aplicado em plano coletivo por adesão, limitando-o provisoriamente ao índice de 6,06% autorizado pela ANS para o ano de 2025, até apresentação de justificativa técnico-atuarial pela operadora, com fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que (i) suspendeu reajuste aplicado a plano coletivo por adesão, diante da ausência de demonstração técnica idônea; e (ii) fixou multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite reajustes por sinistralidade e por variação de custos médico-hospitalares em planos coletivos, os quais não se submetem automaticamente ao teto fixado pela ANS para planos individuais. Todavia, a validade abstrata da cláusula não afasta o controle judicial de eventual abusividade concreta, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, especialmente nas relações regidas pelo CDC.

A aplicação de reajuste expressivo, no percentual de 39,90%, sem apresentação, nesta fase inicial, de memória de cálculo ou de elementos atuariais mínimos que evidenciem a correlação entre sinistralidade, VCMH e índice adotado, revela plausibilidade da alegação de abusividade, autorizando a intervenção judicial em juízo de cognição sumária.

O perigo de dano mostra-se configurado diante da condição do agravado, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, dependente de terapias contínuas, sendo o aumento capaz de comprometer substancialmente a renda familiar e ensejar risco de inadimplência e cancelamento do plano, com potencial interrupção do tratamento, em afronta ao direito à saúde.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legalidade do reajuste permitirá a cobrança das diferenças, não havendo irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A multa fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, encontra respaldo no art. 537 do CPC e mostra-se proporcional à natureza da obrigação e à relevância do bem jurídico tutelado, não evidenciando excesso apto a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Embora os planos coletivos por adesão não se submetam automaticamente aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a operadora deve apresentar elementos técnico-atuariais mínimos que justifiquem o percentual aplicado, sob pena de controle judicial de abusividade. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste expressivo quando demonstrados a plausibilidade da abusividade e o risco concreto de interrupção de tratamento de saúde, sendo legítima a fixação de multa cominatória proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 4o, III, e 51, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044567-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: Y. A. S., representado por seu genitor LUIS FERNANDO AMARO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito n.o 1013109-87.2025.8.11.0040, ajuizada por Y. A. S., menor representado por seu genitor
LUIS FERNANDO AMARO ALVES
,
que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da aplicação do reajuste de 39,90% sobre as mensalidades do plano de saúde, limitando-o ao percentual de 6,06% (índice autorizado pela ANS para o ano de 2025), até o julgamento final da demanda ou até que a requerida apresente os cálculos, índices e coeficientes que justifiquem o percentual aplicado, determinando ainda a emissão de novos boletos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Sustenta a agravante que o contrato firmado é coletivo por adesão, razão pela qual não se submete aos índices fixados pela ANS para planos individuais, sendo legítima a aplicação de reajustes por sinistralidade e VCMH, previstos contratualmente e admitidos pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o agravado tinha ciência prévia da sistemática de reajustes desde a contratação, tendo adimplido regularmente as mensalidades ao longo do pacto, sem qualquer insurgência anterior.

Alega que o Poder Judiciário não pode afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem a devida produção de prova técnica atuarial, afirmando que o reajuste questionado encontra-se amparado em base atuarial idônea, necessária à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Defende a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de perigo de dano, e requer a concessão de efeito suspensivo, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a revogação da liminar e a redução da multa fixada, por reputá-la desproporcional.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão de reajuste aplicado ao plano de saúde do agravado, limitando-o provisoriamente ao índice autorizado pela ANS, até ulterior comprovação técnica pela operadora.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A concessão da medida, portanto, exige a presença concomitante desses dois requisitos.

No que concerne à probabilidade do direito, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude, em tese, dos reajustes por sinistralidade e por variação de custos médico-hospitalares em contratos coletivos. Também é pacífico que os planos coletivos não se submetem automaticamente ao teto fixado pela ANS para planos individuais.

Todavia, tal entendimento não afasta o controle judicial de eventual abusividade no caso concreto. A cláusula de reajuste não é ilegal em abstrato, mas sua aplicação deve observar critérios objetivos e demonstráveis, especialmente diante do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que informam as relações de consumo.

No caso em exame, a decisão agravada consignou que foram aplicados reajustes consecutivos no percentual de 39,90%, resultando em aumento substancial da mensalidade em curto lapso temporal, sem que houvesse, até então, a apresentação de cálculos, índices e coeficientes que justificassem o percentual adotado.

A ausência de demonstração técnico-atuarial mínima, nesta fase inicial, aliada à expressividade do aumento, revela plausibilidade na alegação de abusividade, ao menos sob juízo de cognição sumária.

No tocante ao perigo de dano, o conjunto probatório indica que o agravado é menor portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de terapias contínuas e intensivas. Consta, ainda, que a mensalidade reajustada passou a representar parcela extremamente significativa da renda familiar, aproximando-se da integralidade dos rendimentos líquidos do genitor, circunstância apta a gerar risco concreto de inadimplência e eventual cancelamento do plano.

O direito à saúde encontra amparo constitucional no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Embora a relação jurídica em análise seja de natureza contratual privada, não se pode desconsiderar a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de preservar, provisoriamente, a continuidade do tratamento, sobretudo quando se trata de pessoa hipervulnerável.

A medida deferida na origem revela-se reversível, pois, caso ao final se reconheça a legalidade dos reajustes aplicados, nada impede que a operadora promova a cobrança das diferenças eventualmente devidas, não se configurando, portanto, perigo de irreversibilidade.

Quanto à multa cominatória, o art. 537 do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá fixá-la para compelir o cumprimento da obrigação, podendo modificá-la se se tornar insuficiente ou excessiva.

No caso, a multa foi estabelecida em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, valor que não se mostra exorbitante diante da natureza da obrigação e do bem jurídico envolvido, não se evidenciando desproporcionalidade apta a justificar sua redução neste momento processual.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, mas sim exercício regular do poder geral de cautela, com fundamentação adequada e observância dos requisitos legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026